Tribunal: TJPA
Processo: 0811039-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811039-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: AMILSON CARDOSO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AMBIENTAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPREGADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 46, da Lei nº 9.605/1998, e 299, do CP. O impetrante sustenta a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de inexistirem indícios de autoria e de materialidade, bem como de ausência de individualização da conduta atribuída ao paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o seu trancamento. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, especialmente diante da alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, pois descreve de forma individualizada os fatos imputados, as circunstâncias da suposta prática delitiva e os elementos que vinculam o paciente aos crimes investigados, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Os elementos constantes do procedimento administrativo anexado aos autos revelam lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, suficientes para justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, sendo inviável o aprofundamento da análise probatória na estreita via do
habeas corpus
.

6. A imputação formulada encontra respaldo na tese acusatória de que o paciente possuía acesso ao sistema SISFLORA, instrumento por meio do qual teriam sido praticadas as irregularidades investigadas. Tal circunstância evidencia, em juízo de cognição sumária, nexo suficiente entre a conduta atribuída e os fatos narrados na denúncia.

7. A aferição definitiva acerca da participação do paciente nos delitos exige dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

8. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão de recebimento da denúncia, impõe-se a manutenção da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 648, I; CP, art. 299; Lei nº 9.605/1998, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 142.112/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/09/2021; STJ, RHC 224.034/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Vladimir Dahas Koenig, em favor do nacional AMILSON CARDOSO DA COSTA, contra ato do MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 46, da Lei nº 9.605/98, c/c art. 299, do Código Penal (recebimento de madeira sem licença e falsidade ideológica), nos autos de origem nº 0001644-18.2018.8.14.0701.

Alega ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia e rejeitou à tese de inépcia por ausência de justa causa, sob o argumento que repete neste
writ of mandamus
.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da ação penal até decisão final desta ação constitucional e, no mérito, o trancamento da ação penal para reconhecimento da nulidade do ato coator.

Juntou documentos (ID nº 35959904 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 36028780), o impetrado presta informações (ID nº 35995440) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36624616).

É o relatório do necessário.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o recebimento da denúncia, reproduzindo as alegações apresentadas ao magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que não há indícios de autoria ou materialidade que pesem contra o paciente, pois a denúncia teria deixado de individualizar conduta deste nos fatos narrados. Aduz que, embora possua certificado digital com acesso ao sistema SISFLORA, não há comprovação de que tenha adulterado o conteúdo da
Informação Técnica nº 16/2015 do IBAMA para fins de burlar a fiscalização deste referido órgão e da SEMAS acerca da origem ilegal da madeira comercializada pela empresa JARI FLORESTAL, da qual era empregado.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre destacar que a fase processual em que se encontram os autos de origem não exige cognição exauriente acerca das provas até então trazidas, bastando mera cognição sumária formada a partir de indícios de autoria e materialidade.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias, conforme dispõe a remansa jurisprudência do c. STJ:

1.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus. (RHC n. 224.034/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Pela análise da peça acusatória (ID nº 35959904),
data venia
, é possível extrair a detalhada descrição dos fatos imputados ao paciente, narrada em linha temporal, detalhando os procedimentos de legalização do comércio madeireiro sob ótica macro, demonstrando, neste sistema, a suposta ação do paciente e as circunstâncias legais que o levaram a figurar como investigado.

Desta forma, não há o que se discutir nesse sentido.

Ressalto que a denúncia se encontra de acordo com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

O processo administrativo anexo (ID nº 35959901) traz evidências a respeito da materialidade e autoria delitivas, e revela o lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então, suficientes para sustentar o recebimento da denúncia.

Outrossim, cumpre pontuar que, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), o funcionário pode ser co-responsabilizado ou individualmente punido por conduta infratora comissiva ou omissiva, bastando que haja concorrido para a prática do fato. Ora, considerando que o denunciado, restritamente, possuía acesso ao sistema SISFLORA por meio do qual se realizou a prática ilegal, é evidente o nexo causal existente entre a suposta ação criminosa e o exercício de sua função.

Assim, supridas as necessárias demonstrações
do
nexo causal entre a conduta do gestor e o dano ambiental e de especifi
cação

d
os danos
relacionados
, ainda que superficialmente com a atividade do gestor
(
AgRg no RHC nº 142112/SP
),
afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, pois esta permite o pleno exercício da ampla defesa.

Portanto, inexistindo ilegalidade pulsante da decisão de recebimento da denúncia, ancorando-se em entendimentos legais, às teses trazidas pelo impetrante não autorizam o trancamento da ação penal, pois não se enquadram em nenhum dos requisitos elencados pela jurisprudência.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego, conforme fundamentação.

Belém, 19/06/2026